Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargado afirma houve contradição no acórdão embargado, pois foram juntados documentos onde constam a informação de que “a condutora apresentava odor etílico e olhos vermelhos, razão pela qual foi ofertadas teste de etilômetro".
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 5: “5. Compulsando os autos verifico que o recorrido, DETRAN/DF não juntou aos autos nenhum documento do processo administrativo, no 00055-00056116/2021-19, onde a notificação da autuação, ID 31240428, consta que a condutora, ora recorrente, no dia 23/10/2020, às 23h:25min, descrição: REC TEST EX CL PER PROC INFL ÁLC/SUB PSICO ART 277. Observação: “Condutora apresentava odor etílico e olhos vermelhos, razão pela qual foi ofertada a realização do teste do etilômetro”. A expedição da Notificação de Autuação foi realizada no dia 18/07/2021. Portanto, 09 meses após a blitz. O auto de infração não foi juntado aos autos, não constando da Notificação a assinatura da condutora nem do agente de trânsito.”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.